Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706151-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JUCIMAR PERONICO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS e M ASSESSORIA LTDA (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721854-67.2019.8.07.0003, deferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada pelo prazo de 15 dias, nos seguintes termos (ID 184760459 do processo originário): “Ante o transcurso de mais de 1 (um) ano desde a última consulta, defiro nova requisição de bloqueio via SISBAJUD, com repetição programada pelo prazo de 15 (quinze) dias. Caso a diligência seja infrutífera, os autos deverão retornar ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 55932834), afirma que a decisão agravada deferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, na forma reiterada, pelo prazo de tão somente 15 dias, não tendo sido acolhido o prazo de 30 dias postulado pelo agravante. Menciona que o juízo já havia determinado, em outra oportunidade, que a consulta seria efetivada por 30 dias, sendo matéria já preclusa. Argumenta que diminuir o período da pesquisa acarreta menor possibilidade de se alcançar a penhora e a efetividade da tutela jurisdicional. Menciona que não foi anexado pelo juízo, o demonstrativo dos valores localizados na busca do Sisbajud, sendo que consta somente que os valores eram irrisórios. Entende que é direito da parte ter acesso ao relatório do Sisbajud. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade reiterada pelo período de 30 dias, com a apresentação do relatório do Sisbajud que demonstre os valores penhorados. Postula, ainda, que o juízo a quo se abstenha de liberar os valores penhorados, ainda que irrisórios, antes da manifestação do credor. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários verifica-se que o juízo a quo deferiu a consulta ao sistema Sisbajud, na forma reiterada, pelo período de 15 dias. A consulta foi realizada recentemente em janeiro de 2024, conforme ID 184760459, autos de origem. Observa-se, ainda, que a consulta ao sistema Sisbajud, inclusive na modalidade “teimosinha”, já foi realizada em outras oportunidades, contudo sem êxito na penhora de valores, conforme documentos de ID 86283305 (15/03/2021) e ID145056936 (13/12/2022), autos de origem. Nesse contexto, verifica-se que foi realizada diligência recente nos autos, que indica que não decorreu tempo suficiente para alterar a situação econômica do agravado/executado. Pondera-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, visando a busca de ativos financeiros, é possível, desde que seja razoável a medida e haja indícios de que houve a alteração da condição econômica dos agravados. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064 / RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2018) No caso em comento, verifico, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que não há razoabilidade na reiteração do pedido de pesquisa, a qual foi realizada recentemente. Menciona-se, ainda, que não existe a preclusão pro judicato alegada pelo agravante. Trata-se de novo pedido, que permite ao magistrado decidir de forma diversa do que já decidiu anteriormente. Nesse contexto, não restou demonstrada, em juízo de cognição sumária, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora